Tribunal: TJES
Processo: 5005580-02.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005580-02.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ROSILENE BARROS DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS –
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
– LEGITIMIDADE PASSIVA
– TEORIA DA ASSERÇÃO -
SERASA LIMPA NOME – DÍVIDA PRESCRITA –
MULTA E PRAZO FIXADO PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - OBSERVÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Quanto à tese inexistência de danos morais indenizáveis, verifico que o apelante carece de interesse recursal, pois a sentença recorrida não lhe é desfavorável neste ponto e sequer lhe foi imputada tal condenação.

2
. A legitimidade passiva é apurada à luz das afirmações feitas pelo autor na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. Entendimento do STJ.

3.
Partindo da narrativa apresentada na petição inicial é patente a legitimidade da parte requerida, de forma que tal tese deve ser refutada, pois teve participação na dinâmica do suposto evento danoso sofrido pela parte autora e, inclusive no extrato colacionado aos autos consta no campo “Origem da dívida: Banco Bradesco”.

4.
O atual posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça é de que “uma vez prescrita a dívida, mostra-se ilícita sua cobrança não apenas em juízo, mas também nas vias extrajudiciais, pois, nos termos do entendimento mais recente desta Turma, ‘Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito’ (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023)” e que “A inclusão do nome do devedor no portal Serasa Limpa Nome não pode caracterizar, nem mesmo de forma indireta, cobrança extrajudicial nem impactar o seu score, tendo em vista caracterizar-se como plataforma destinada à renegociação entre o consumidor e o credor (REsp n. 2.082.766, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023; REsp n. 2.100.422, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023), e não como cadastro negativo” (TJES, AgInt no AREsp n. 2.475.479/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024).

5.
O objetivo da multa fixada na r. sentença é assegurar o cumprimento da obrigação imposta. E, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não verifico que esses valores se mostram desarrazoados e tampouco o prazo é exíguo.

6
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

em face da r. sentença de id. 6918196, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 6918202 que, nos autos da “ação declaratória de inexigibilidade de débitos” ajuizada em face dele por
ROSILENE BARROS DA SILVA,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para “declarar a inexigibilidade da dívida oriunda dos contratos em análise e determinar que requerida retire todo e qualquer registro de inadimplência nos cadastros do Serasa, SPC, SCPC, se for o caso, e outros (como o SERASA LIMPA NOME), sob pena de multa diária, que fixo em R$100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em suma, (i) sua ilegitimidade passiva, pois o crédito foi cedido; (ii) autora deixou débitos pendentes e em atraso, motivo que ocasionou na negativa do crédito; (iii) a autora não demonstrou a existência da suposta repercussão negativa ao seu patrimônio imaterial que pudesse configurar dano moral ressarcível; (iv) as dívidas constantes no portal “Serasa limpa nome” não necessariamente estão registradas nos cadastros de inadimplentes, sendo utilizadas apenas para cálculo do Score; (v) o prazo para cumprimento da obrigação é exíguo e o valor da multa aplicada é excessivo.

Contrarrazões no id. 6918204.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO C
ÍVEL Nº
5005580-02.2021.8.08.0030

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADA: ROSILENE BARROS DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

em face da r. sentença de id. 6918196, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 6918202 que, nos autos da “ação declaratória de inexigibilidade de débitos” ajuizada em face dele por
ROSILENE BARROS DA SILVA,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para “declarar a inexigibilidade da dívida oriunda dos contratos em análise e determinar que requerida retire todo e qualquer registro de inadimplência nos cadastros do Serasa, SPC, SCPC, se for o caso, e outros (como o SERASA LIMPA NOME), sob pena de multa diário, que fixo em R$100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em suma, (i) sua ilegitimidade passiva, pois o crédito foi cedido; (ii) autora deixou débitos pendentes e em atraso, motivo que ocasionou na negativa do crédito; (iii) a autora não demonstrou a existência da suposta repercussão negativa ao seu patrimônio imaterial que pudesse configurar dano moral ressarcível; (iv) as dívidas constantes no portal “Serasa limpa nome” não necessariamente estão registradas nos cadastros de inadimplentes, sendo utilizadas apenas para cálculo do Score; (v) o prazo para cumprimento da obrigação é exíguo e o valor da multa aplicada é excessivo.

Pois bem.

De saída, quanto à tese inexistência de danos morais indenizáveis, verifico que o apelante carece de interesse recursal, pois a decisão recorrida não lhe é desfavorável neste ponto e sequer lhe foi imputada tal condenação.

Seguindo, sobre a alegada ilegitimidade ad causam sustentada pelo banco recorrente, calha acentuar que as condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. Sobre o tema, temos os seguintes precedentes do C. STJ:

(...) 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

(...) 1.
Este Superior Tribunal pacificou o entendimento pela adoção da teoria da asserção para aferir a presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Precedentes.
1.1. Tendo em vista que a presente demanda tem, em tese, o condão de corrigir os eventuais danos sofridos pelo autor no desempenho do mandato pelo réu, conclui-se estar presente o interesse de agir em suas três vertentes: utilidade, necessidade e adequação. Incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1025468/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018).

Assim, partindo da narrativa apresentada na petição inicial é patente a legitimidade da parte requerida, de forma que tal tese deve ser refutada. Isso porque, demandada é legítima para figurar no polo passivo da ação, pois teve participação na dinâmica do suposto evento danoso sofrido pela parte autora e, inclusive no extrato colacionado no id. 6918173 consta no campo “Origem da dívida: Banco Bradesco”. Portanto, essa tese apresentada pelo banco recorrente não deve ser acolhida.

Compulsando os autos, que a autora narra, em síntese, consta nos cadastros do Serasa Experian cobrança de dívidas eferente aos contratos nº 06365680059813602 e 04282670974410000, nos valores de R$ 740,02 e R$ 1.875,90, originadas em 10/10/2014 e 12/11/2014, advindas de uma suposta relação de consumo entre autora e o requerido. E, desta forma requereu a declaração da inexigibilidade dos débitos provenientes dos referidos contratos, em razão da prescrição, relativo aos valores cobrados pela requerida e para determinar que a requerida retire todo e qualquer registro de dívida nos cadastros do Serasa, SPC, SCPC e outros, ainda que com status de conta atrasada, sob pena de multa a ser arbitrada.

Na r. sentença o magistrado
a quo
consignou que a “plataforma SERASA LIMPA NOME, apesar de não configurar negativação do nome do devedor, mantém o registro de inadimplência do consumidor por tempo indeterminado, e tal registro interfere negativamente no score de crédito, diminuindo a pontuação do devedor” e que “A manutenção de informações desabonadoras do consumidor em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito (como o SERASA LIMPA NOME) configura tentativa de burla ao instituto da prescrição, pois, por meio de tal prática, o credor tenta forçar o consumidor a pagar o débito, sob pena de prejuízos ao score de crédito e de penalização perpétua do devedor”.

Dito isso, vale pontuar que, o atual posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça é de que “uma vez prescrita a dívida, mostra-se ilícita sua cobrança não apenas em juízo, mas também nas vias extrajudiciais, pois, nos termos do entendimento mais recente desta Turma, ‘Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito’ (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023)” e que “A inclusão do nome do devedor no portal Serasa Limpa Nome não pode caracterizar, nem mesmo de forma indireta, cobrança extrajudicial nem impactar o seu score, tendo em vista caracterizar-se como plataforma destinada à renegociação entre o consumidor e o credor (REsp n. 2.082.766, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023; REsp n. 2.100.422, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023), e não como cadastro negativo” (TJES, AgInt no AREsp n. 2.475.479/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024).

Por fim, quanto à multa fixada pelo descumprimento da obrigação determinada na sentença de R$100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), lembro que seu objetivo é assegurar o cumprimento da obrigação imposta. E, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não verifico que esses valores se mostram desarrazoados e tampouco o prazo é exíguo, pois considerando que o art. 218, §3º do CPC dispõe que “inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte”.

Posto isso,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e, nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro a verba honorária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar o voto exarado pelo douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 15/04/2024 - 19/04/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.